Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. A Defesa alega a previsão da conduta do acusado no artigo 231 do CTB, configurando mera infração administrativa. Aduz, ainda, a aplicação da Lei Distrital 5.691/2016, que regulamenta o transporte de passageiros por pessoas privadas. Defende que a Lei 13.640/2018, ao regulamentar o transporte remunerado individual de passageiros, trouxe a previsão de que a inobservância da regulamentação constituirá infração administrativa. Expõe o dever de observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do recorrente na forma do inciso III do artigo 386 CPP, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
5. Conforme os documentos dos autos, no dia 26/06/2021, o acusado foi flagrado exercendo a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem autorização e em desconformidade com as normas de delegação de serviço público, Lei n. 12.587/12.
6. Os documentos dos autos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado irregular de passageiros em datas anteriores.
7. A conduta do acusado configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
8. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136).
9. Inexiste no caso o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, pois não se verifica na situação em tela a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço.
10. Também não se verifica no caso hipótese de exercício regular da atividade econômica na forma da Lei 13.640/2018, pois o caso não se trata de transporte remunerado individual de passageiros, e sim de transporte coletivo de pessoas que aguardavam o transporte público, o que restou demostrado nos autos, conforme depoimento judicial da testemunha M.S.S. e da testemunha J.R.S.
11. Nesse cenário, ainda se considerada a previsão de punição administrativa, diante do comprovado exercício irregular de atividade econômica, a conduta do acusado se adequa à contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
12. Transcreve-se o posicionamento do TJDFT acerca do tema: [...] 3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo em relação à contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, abrindo-se vista para análise de suspensão condicional do processo em favor do réu, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1406835, 00118305520188070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança pública, principalmente diante da ausência de cadastro dos motoristas de transporte pirata.
14. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
15. Nesse sentido: [...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). VII. [...]. (Acórdão 1403917, 07197531120208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Com efeito, descabida a absolvição na situação em tela, tendo em vista a adequação da conduta comprovadamente cometida pelo acusado à previsão legal, a ausência de excludente de antijuridicidade e a inexistência de circunstância que excluam o crime ou isentem a pena.
17. Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável e suficiente para a repressão do delito no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 1 (um) ano; a observância aos elementos subjetivos relacionados ao agente; e, ainda, a inocorrência de reincidência.
18. Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2o, CP, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido conforme o disposto no item anterior. Sentença mantida em seus demais termos.
20. Sem custas e sem honorários.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.